Tribunal: TJPA
Processo: 0804151-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804151-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: SASAQUE MELO TAVARES

AUTORIDADE: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em virtude da manutenção da sua custódia preventiva no édito condenatório sem fundamentação idônea.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

3. A fundamentação da sentença condenatória para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade não repristinou os motivos que sustentaram a decretação inicial da custódia preventiva, inovando com fundamentos não constantes no decreto primevo, como risco de fuga e periculosidade do agente.

4. O fato de o paciente ter respondido à parte da instrução criminal preso não constitui, por si só, motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva após a condenação.

5. A quantidade de droga apreendida não evidencia periculosidade concreta capaz de justificar a segregação cautelar.

6. O argumento do risco de fuga não foi sustentado por elementos concretos nos autos, não havendo comprovação da tentativa de evasão do coacto do distrito da culpa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para restabelecimento do
status libertatis
do paciente, mantendo-se a liminar deferida,
fazendo ele
jus
à extensão de benefício concedido nos autos dos
habeas corpus
de nº. 0818498-13.2024.8.14.0000 e 0816619-68.2024.8.14.0000 aos corréus Mesaque Melo Tavares e Adriano Carvalho Piteira, em situação análoga à sua, nos termos do art. 580, do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de SASAQUE MELO TAVARES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narrou o impetrante que o paciente
se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, aduzindo, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar, a qual foi mantida pelo juiz
a quo
no édito condenatório
.

Seguiu aduzindo fazer
jus
à extensão dos benefícios concedidos aos corréus Mesaque Melo Tavares e Adriano Carvalho Piteira, em situação análoga à sua, nos autos nº. 0818498-13.2024.8.14.0000 e 0816619-68.2024.8.14.0000, respectivamente.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 580, do CPP, fazendo cessar o constrangimento ilegal a ele imposto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Vieram-me os autos por prevenção, oportunidade em que concedi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pela concessão da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Alegou o impetrante estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por se encontrar preso cautelarmente, sem fundamentação idônea no decreto preventivo, o qual foi mantido pelo juízo de origem no édito condenatório.

Remorando os fatos, verifica-se ter sido o paciente denunciado, juntamente com os corréus MESAQUE MELO TAVARES e ADRIANO CARVALHO PITEIRA, pela prática do crime tipificado no art. 33
,
da Lei n.º 11.343/06, tendo sido efetuada, em 13/10/2018,

a sua prisão em flagrante, a qual foi
convertida em preventiva no dia 15/10/2018
(ID 25280068 – Pág. 70/74), sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“In casu, os acusados ADRIANO CARVALHO PITEIRA e
SASAQUE MELO TAVARES

respondem a outros processos criminais perante esta Comarca também por tráfico de drogas, inclusive execução criminal (Processo no 0004762-92.2019.8.14.0401 e 0001322-28.2018.8.14.0012).
Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise ("tráfico de drogas") possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime,
mas sim a periculosidade evidenciada dos indiciados
, que são situações totalmente distintas. ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
ADRIANO CARVALHO PITEIRA e
SASAQUE MELO TAVARES
(...)”

Em
09/01/2020, a referida custódia cautelar foi revogada por excesso de prazo
(ID 25280068 – Pág. 116/118), tendo sido
novamente decretada em 20/03/2020
(ID 25280068 – Pág. 131/132), senão vejamos excerto do
decisum
na parte que interessa,
verbis:

“(...) O acusado obteve o benefício da liberdade provisória em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento à data de 09/01/2020, mesma ocasião em que foi recebida denúncia. Porém, ocorre que o mesmo responde a outras ações penais pelo cometimento do crime do tráfico (autos n. 0001322-28.2018.8.14.0012),
bem como tornou a delinquir pelo foi instaurado recentemente inquérito policial parar apurar a suposta prática de crimes envolvendo violência no âmbito doméstico cometidos a vítima D.B.D.S., ex-companheira, o que resultou na concessão de medidas protetivas de urgência conforme protocolada sob o n.º 0002162-67.2020.8.14.0012, envolvendo a mesma vítima,
a medida pela vítima D. B.O.S.

Importa mencionar, por fim, que o acusado já foi processado e julgado nos outros do processo 0001322-28.2018.8.14.0012, também por envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

É O RELATORIO. PASSO A DECIDIR.

O MP representou pela prisão preventiva do denunciado SASAOUE MELO TAVARES.

(...)

Pois bem, analisando o que consta nos autos, verifica-se que o autuado, conforme certidão de antecedentes juntada,
é contumaz em se envolver em crimes, respondendo a outros processos no juízo criminal, a indicar, em princípio, que o poder intimidatório do processo penal tem sido para dissuadi-lo da prática delitiva
, impondo a custódia cautelar para resguardo da finalidade daquele, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão.

Deste modo, sua liberdade constitui verdadeiro perigo para a sociedade, impondo-se, para garantia da ordem pública, seja mantido em cárcere, até ulterior deliberação.

Ademais, de tudo que consta autos, nota-se que, provavelmente, se trata de pessoa propensa a delinquência, fazendo-se imperiosa a constrição cautelar, para assegurar a ordem pública e evitar o cometimento de outros crimes de igual natureza.

RESPONDENDO A DIVERSOS PROCESSOS. o acusado insiste em delinquir.

Pelas razoes objetivas e certas, acima expostas, é imperativo a segregação preventiva do representado, e para isso, conforme requerido pelo Ministério Público nos autos de nº 0007993-33.2019.8.14.0012, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SASAQUE MELO TAVARES
. (...)

Em 08/08/2022 o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado,
oportunidade em que teve sua prisão preventiva mantida,
tendo sido interposto o recurso de apelação pela defesa.

In casu
, da leitura da sentença condenatória (ID 72200109), vê-se que a custódia cautelar do paciente foi mantida, tendo
-l
he sido negado, por consequência, o direito de recorrer em liberdade,

sob o seguinte fundamento,
verbis:

“Tratando-se de réus custodiados cautelarmente e que
permaneceram recolhidos durante o curso do processo
, não têm direito de apelar em liberdade, porquanto crimes destas espécies são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, salientando-se que as suas segregações cautelares representam o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país,
somada a possibilidade de risco de fuga
. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos onde a
periculosidade do agente é patente
, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos.
MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA
DOS TRÊS RÉUS.”

Ocorre que, conforme se extrai do
decisum
vergastado, o magistrado sentenciante não
repristinou o fundamento que respaldou a custódia cautelar anteriormente decretada
em desfavor do paciente, isto é, a necessidade de assegurar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo o
juiz a quo
justificado a mantença da segregação no fato do réu ter respondido a todo o processo preso, e ainda, em argumentos que não constaram no decreto prisional primevo, quais sejam, o risco de fuga e a periculosidade do agente.

É cediço que
o fato do réu ter respondido a toda a instrução criminal preso, por si só, não é fundamentação suficiente para a manutenção da sua prisão no édito condenatório
, ressaltando-se que, na hipótese, o coacto foi posto em liberdade provisória, não tendo permanecido integralmente segregado durante o curso do processo.

Outrossim,
quanto a
o argumento da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois em liberdade o réu poderia fugir em razão da sua condenação,
motivo também utilizado pelo juízo para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal argumento não se encontra comprovado em dados concretos constantes dos autos, pois não há notícia de que o paciente tenha se evadido do distrito da culpa, o que não autoriza a conclusão no sentido de que o mesmo pretenda se furtar à aplicação da lei penal.

De igual forma,
a periculosidade do agente, mencionada tão somente por ocasião no édito condenatório para manter a segregação cautelar do coacto
, não restou demonstrada, diante da quantidade de droga apreendida, qual seja, 17 g (dezessete gramas) de cocaína.

No mesmo sentido, decidiu a Seção de Direito Penal deste E. TJEPA nos autos do
habeas corpus
n.º 0816619-68.2024.8.14.0000, por ocasião da sessão realizada no dia 17/02/205, em formato presencial, consoante acórdão a seguir ementado,
verbis:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da manutenção da sua custódia preventiva no édito condenatório, sem fundamentação idônea. O coacto foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em preventiva, posteriormente revogada por excesso de prazo, novamente decretada em audiência instrutória e mantida no édito condenatório.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente no édito condenatório não repristinou os fundamentos que justificaram sua decretação inicial, tendo se limitado a indicar que o coacto respondeu preso a todo o processo e que sua liberdade representaria risco de fuga, bem como diante de sua elevada periculosidade, tratando-se de argumentos novos trazidos na sentença.

4. O fato do réu ter respondido ao processo preso, por si só, não é motivo suficiente para manter sua segregação, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, o que sequer é o caso do paciente, pois respondeu parte do processo em liberdade.

5. A justificativa de necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sob a presunção de eventual fuga, também carece de embasamento concreto, uma vez que inexiste nos autos qualquer indício de que o paciente tenha tentado se evadir.

6. A periculosidade do agente foi mencionada sem elementos concretos que a demonstrassem, sendo relevante destacar que a quantidade de droga apreendida foi reduzida (17g de cocaína), o que não evidencia maior grau de nocividade social.

7. Considerando que a decisão condenatória não apresentou fundamentação idônea para manter o decreto preventivo em desfavor do paciente, resta configurado o constrangimento ilegal a ele infligido.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para restabelecimento do
status libertatis
do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.”

Dessa forma, inexiste indicativo concreto de que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, ressaltando-se que
a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, encontrando-se a decisão que manteve a constrição cautelar por ocasião édito condenatório desprovida de fundamentação idônea, é assegurado ao paciente o restabelecimento do seu
status libertatis,
fazendo
jus
à extensão de benefício concedido aos corréus Mesaque Melo Tavares e Adriano Carvalho Piteira, em situação análoga à sua, nos autos nº. 0818498-13.2024.8.14.0000 e 0816619-68.2024.8.14.0000, nos termos do art. 580, do CPP.

Por todo o exposto, concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar deferida,
a fim de

revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 28/04/2025